Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia instaurada acerca da obrigatoriedade da realização de audiência de custódia nas prisões civis por débito alimentar.
2. O colendo Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou a Resolução no 213/2015, que dispôs sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. A então Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, proferiu decisão no Pedido de Providências no 0004920-75.2022.2.00.0000, determinando que todos os Tribunais de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e os cinco Tribunais Regionais Federais promovessem e comprovassem a normatização ou o alinhamento dos atos normativos pertinentes, fazendo com que deles constasse a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia nos casos de prisão temporária, de prisão preventiva, de prisão definitiva para início de cumprimento de pena e de prisões cíveis, inclusive de alimentos.
3. No julgamento da Reclamação n. 29.303/2023, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal determinou “a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”.
4. No âmbito dessa egrégia Corte de Justiça, foi editada a recente Portaria Conjunta no 40/2024, que regulamentou os procedimentos relativos às audiências de custódia no âmbito da Justiça do Distrito Federal, dela se extraindo que o “caput” do art. 2o faz menção à “pessoa presa”, e não exclui de sua abrangência a prisão civil por dívida alimentar.
5. Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia foi reafirmada ao prescrever que “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público” (art. 310, do Código de Processo Penal).
6. Recurso conhecido e provido.